Tribunal: TJBA
Processo: 0000936-32.2019.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000936-32.2019.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: VINICIUS RICARDO SANTOS REZENDE e outros (3)

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:

PENAL. PROCESSO PENAL. Apelações
criminais.
Recurso ministerial:
pleito de reforma da sentença, para condenador os réus pelo delito de tortura. Impossibilidade. Ocorrência de bis in idem em virtude da condenação dos recorridos pelo delito de homicídio qualificado pelo uso de tortura. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
Recurso da defensoria em favor dos réus:
PLEITO DE
SUBMISSÃO DOS RECORRENTES A NOVO JÚRI POPULAR, SOB O ARGUMENTO DE HAVER SIDO O JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. VEREDITO LASTREADO NO ACERVO PROBATÓRIO.
PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO VEREDITO QUE DEVE SER PRESERVADA.
PLEITO DE REFORMA DA
DOSIMETRIA DA PENA.
PROCEDÊNCIA.
AFASTAMENTO,
NA PRIMEIRA FASE,
DA
S
CIRCUNSTÂNCIA
S
RELATIVA
S À CULPABILIDADE, PERSONALIDADE E MOTIVOS DO DELITO
.
REANÁLISE DE AGRAVANTES E ATENUANTES.
PENA
S
DEFINITIVAS
REDIMENSIONADAS.

PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA QUE NÃO PROCEDE. TESE NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DO TRIBUNAL DO JÚRI.

1.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Vinícius Ricardo Santos Rezende, Fabrício Éden dos Santos Guedes, Alex Nascimento de Oliveira e pelo Ministério Público do Estado da Bahia, irresignados com a respeitável sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Itabuna/BA, que condenou os réus como incursos nas sanções penais do art. 121, §2º, incisos III, IV e V c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

2. Requer, o Ministério Público, que seja reformada a sentença, alterando-se a dosimetria para fazer incidir os apelados também nas penas do crime de tortura, previsto no art. 1º, inciso I, alínea “b”, da Lei 9.455/97. Contudo,
verifica-se
que o emprego de violência contra a vítima e a tentativa de homicídio qualificado pela tortura, no caso em análise, não podem ser considerados crimes autônomos, visto que os disparos de arma de fogo se deram “logo após” as agressões praticadas em face da
vítima (coronhadas e chutes), ou seja, dentro de um mesmo contexto fático, tendo os disparos sido efetuados, inclusive, para a assegurar que
identidade daqueles que praticaram a empreitada criminosa não fosse revelada.
Não se trata, portanto, de condutas autônomas, mas sim de uma progressão criminosa, visto que os réus, a princípio, não possuíam o intuito de matar a vítima, mas somente de agredi-lo para assegurar o êxito da conduta anteriormente combinada, porém, mudaram de ideia e resolveram praticar o crime mais gravoso (homicídio), que não se consumou por motivos alheios a vontade dos agentes. Assim, não assiste razão ao Ministério Público.

3. No que concerne à alegação dos Apelantes de que a decisão proferida pelos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, tal argumento não merece prosperar. A materialidade do delito é incontroversa, demonstrada através do laudo de exame de lesões corporais, no qual restou consignado que a vítima possuía fraturas múltiplas, lesões no tórax, na panturrilha e na face, após trauma por projétil de arma de fogo.
A autoria
por sua vez, também se encontram evidenciada com base na prova oral produzida em fase de inquérito e em Juízo. A vítima Walfrede Cardoso do Nascimento, ao prestar seu depoimento judicial, informou detalhadamente que os recorrentes se encontravam na Delegacia na noite do fato delituoso e, após a liberação de Davi de Jesus Araújo, dispararam ao menos três disparos de arma de fogo em sua direção, de forma que o delito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. Ademais, emerge dos autos que os disparos efetuados se deram no sentido de proteger a identidade dos agentes que participaram da empreitada criminosa.
Assim, considerando que o posicionamento dos jurados não se afigura arbitrário, associando-se visivelmente ao conjunto probatório, impossível reformá-lo para submeter os acusados a novo julgamento.

4.
Reforma da dosimetria da pena. Na primeira fase, verifica-se que devem ser afastadas as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, personalidade e motivos do crime com relação ao réu Vinícius, e culpabilidade e motivos do delito com relação à Alex e Fabrício,
redimensionando a pena base dos réus para 14 (quatorze) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão (pelo delito de homicídio tentado) e 06 (seis) meses de detenção (pelo delito de dano qualificado).
Na segunda fase da dosimetria,
foram devidamente analisadas e sopesadas as circunstâncias agravantes e atenuantes, totalizando a pena intermediária do réu Vinícius em
19 (dezenove) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, pelo delito de homicídio, e 06 (seis) meses de detenção pelo delito de dano qualificado. Quanto aos recorrentes Alex e Fabrício, fixou-se a pena intermediária em 16 (dezesseis) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias.

N
a terceira fase da dosimetria, ao contrário do quanto alegado pela defesa, deve permanecer a aplicação fração mínima de 1/3 com relação à tentativa, em virtude do
iter criminis
percorrido, de forma que o homicídio só não se consumou por motivos alheios à vontade dos agentes. Assim, resultou a pena definitiva do recorrente Vinicius em 14 (quatorze) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão pelo delito de homicídio qualificado tentado e 06 (seis) meses de detenção pelo delito de dano qualificado, e dos apelantes Alex e Fabrício em
11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias pela prática delito de homicídio tentado qualificado e 06 (seis) meses de detenção para o delito de dano qualificado.

P
or fim,
verifica-se dos autos que
a
tese da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP) não foi suscitad
a em momento oportuno,
motivo pelo qual não foi submetida, por meio de quesito específico, aos jurados,
conforme consta
da ata da sessão
de julgamento realizado pelo
Tribunal do Júri.
Assim,
não tendo sido
a tese
ventilada
anteriormente,

não há que se falar na aplicação do referido benefício em favor dos réus.

APELO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CONHECIDO E
NÃO PROVIDO, E APELO DOS RÉUS CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0000936-32.2019.8.05.0038
, da
Vara Crime da Comarca de Itabuna/Ba
,
em que figura como Apelantes
VINICIUS RICARDO SANTOS REZENDE
,
FABRICIO EDEN DOS SANTOS GUEDES
,
ALEX NASCIMENTO DE OLIVEIRA
e o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,
e como Apelados o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,
VINICIUS RICARDO SANTOS REZENDE
,
FABRICIO EDEN DOS SANTOS GUEDES
e
ALEX NASCIMENTO DE OLIVEIRA
.

ACORDAM,
à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso do Ministério Público,

e

CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
dos réus
,
pelas
razões e termos expostos no voto que se segue.

Salvador, 25 de abril de 2024.